Tribunal: TJES
Processo: 5002713-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO LOPES DE ARAUJO

AGRAVADO: ANGELICA PORCARI DUTRA PRUCOLI e outros (7)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. SUCESSÃO ABERTA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de investigação de paternidade e maternidade “post mortem” c/c petição de herança, decreta a prescrição da petição de herança, haja vista o ajuizamento da demanda mais de 10 (dez) anos após a abertura da sucessão, e reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros, porque a legitimidade seria do espólio. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ em recurso repetitivo (Tema 1200), o “prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado”. 3. Por “se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio” (REsp n. 1.667.576/PR). 4. Decisão parcialmente reformada de modo a reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002713-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO LOPES DE ARAUJO

AGRAVADOS: ALESSANDRA PORCARI DUTRA ROSA, ANGELICA PORCARI DUTRA PRUCOLI, PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI,, PAULO HENRIQUE GASPAR ROSA, THIAGO PORCARI DUTRA, VANIA SANTOLINI BORGES e ESPÓLIO DE WALTER FARAGE DUTRA E ANNA MARIA PORCARI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Suscitada pelos Agravados

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar suscitada pelos Agravados, de não conhecimento em razão da alegada intempestividade do recurso, porque, a despeito da intimação da Decisão recorrida ter ocorrido em 04.08.2023, o Agravante opôs Embargos de Declaração, o que implicou na interrupção do prazo para interposição do Agravo de Instrumento.

Com efeito, nada obstante os Embargos de Declaração tenham sido julgados por Decisão (id 34691273 do processo originário) em 01.12.2023, o Agravo de Instrumento foi interposto antes mesmo da efetiva intimação desta citada Decisão, ou seja, o recurso em julgamento é tempestivo.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito informo a Vossas Excelências que Alessandro Lopes de Araujo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão contida no id 28719463 (integrada no id 34691273) do processo originário (n.º 5000119-60.2023.8.08.0036), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em “
Ação Declaratória de Paternidade e Maternidade Sócioafetiva c/c Petição de Herança
” (id 23768523 do processo referência,
sic
), ajuizada em desfavor de Espólio de Walter Farage Dutra e outros, assim concluiu:

“ACOLHO, ainda, as preliminares de ilegitimidade passiva dos requeridos Paulo Sérgio da Silva Prucoli e Vania Santolini Borges, notadamente porque a ação deve ser dirigida ao Espólio, que responderá à pretensão autoral, por meio de seu representante, a saber, a inventariante ALESSANDRA PORCARI DUTRA ROSA.

Por tal razão, determino a exclusão de Paulo Henrique Gaspar Rosa, Angela Porcari Dutra Prucoli, Paulo Sérgio da Silva Prucoli, Thiago Porcari Dutra e Vânia Santolini Borges, do polo passivo da demanda. Anote-se a Serventia.

(...).

Posto isso, ACOLHO a prejudicial de mérito da prescrição da ação de petição de herança em relação ao inventário dos bens de Anna Maria Porcari Dutra.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o ora Agravante defende a necessidade de reforma do
decisum
recorrido, uma vez que, em síntese, como já se ultimou “
a sucessão do espólio da Sra. Anna Maria
” (página 06) são seus herdeiros os legitimados para responder a demanda, daí porque deve ser mantida:

“(...) a legitimação passiva dos Réus Paulo Henrique Gaspar Rosa, Angela Porcari Dutra Prucoli, Paulo Sérgio da Silva Prucoli, Thiago Porcari Dutra e Vânia Santolini Borges, bem como do espólio do Sr. Walter Farage, representado pela inventariante Angélica Porcari Dutra Prucoli.” (Página 07).

Em relação à prescrição, argumentam que houve equívoco da Magistrada porque, no âmbito da teoria contemporânea
que seria adotada
pela atual composição da Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
restou estabelecido que a ação de petição de herança, quando cumulada com o requerimento de reconhecimento de filiação post mortem, possui como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença que reconheça a referida paternidade
” (página 08).

Com estas considerações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que é incontroverso nos autos que a demanda originária foi ajuizada mais de 10 (dez) anos depois da abertura do inventário de Anna Maria Porcari Dutra.

Tal fato, contudo, segundo consta das razões recursais, não afetaria o lapso prescricional da petição de herança, já que o Agravante se filia (página 08 das razões recursais), como antes dito, à teoria contemporânea que seria adotada pela Terceira Turma do STJ - a petição de herança possuiria como termo inicial o trânsito em julgado do reconhecimento judicial da paternidade/maternidade da parte Autora.

Com o devido respeito ao Agravante, a questão da prescrição da petição de herança, quando formulada em cumulação com o pedido de investigação de paternidade/maternidade, já se encontra superada no âmbito do STJ, que orienta no sentido de que a petição de herança possui prazo prescricional de 10 (dez) anos contados
da abertura da sucessão
(25.10.2000 e 12.04.2021, conforme página 03 da petição inicial). Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional da ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, momento em que nasce para o herdeiro o direito de reivindicar o quinhão hereditário
. 2.
O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem não posterga, para a data do trânsito em julgado, o início da contagem do prazo prescricional da petição de herança nem impede o ajuizamento desta
. 3. O instituto da prescrição, mais do que punir a inércia do titular do direito ofendido, tem como objetivo proporcionar segurança jurídica ao sistema, visando à estabilização das relações sociais. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.083.375/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023). (Sem grifo no original).

A referida orientação, insta salientar, foi estabelecida pela Segunda Seção do STJ em julgamento de Embargos de Divergência opostos exatamente pelo confronto do entendimento da Terceira Turma - citado nas razões recursais - com Acórdãos paradigmas da Quarta Turma, ocasião em que a controvérsia foi dirimida nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PEDIDO DE HERANÇA". PROVAS INDICIÁRIAS DO RELACIONAMENTO. EXAME DE DNA. RECUSA PELOS RÉUS. SÚMULA 301 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 149 DO STF. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. 1. Embargos de divergência que não merecem ser conhecidos na parte em que os embargantes buscam afastar a aplicação da Súmula n. 301 do STJ, tendo em vista a efetiva ausência de teses conflitantes nos acórdãos confrontados. No acórdão indicado como paradigma, da QUARTA TURMA (REsp n. 1.068.836/RJ), foi decidido que a aplicação da Súmula n. 301 do STJ dependeria da existência de provas indiciárias quanto à paternidade, citando, inclusive precedente da TERCEIRA TURMA. No acórdão embargado, igualmente, a TERCEIRA TURMA aplicou a Súmula n. 301 do STJ, deixando claro, ainda, que haveriam outros elementos que confirmariam, ao menos indiciariamente, a filiação. 2. O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a corrente objetiva acerca do princípio da actio nata (arts. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002). 3.
A ausência de prévia propositura de ação de investigação de paternidade, imprescritível, e de seu julgamento definitivo não constitui óbice para o ajuizamento de ação de petição de herança e para o início da contagem do prazo prescricional. A definição da paternidade e da afronta ao direito hereditário, na verdade, apenas interfere na procedência da ação de petição de herança
. 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos, declarada a prescrição vintenária quanto à petição de herança. (EAREsp n. 1.260.418/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Sem grifo no original).

Saliento, ademais, que recentemente a Segunda Seção do STJ ratificou este referido entendimento em precedente de observância obrigatória, isto é, quando da definição da Tese pertinente ao Tema Repetitivo 1200, a qual assim estabelece:

“O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

A orientação - de observância obrigatória - do STJ, portanto, impõe a rejeição da Apelação Cível em julgamento em relação ao argumento relativo à ausência de prescrição da pretensão de petição de herança.

No que toca à legitimidade dos herdeiros, a conclusão alcançada após o exame dos autos,
data venia
, é pelo provimento do recurso, uma vez que a legitimidade do Espólio cessa depois de formalizada a partilha dos bens inventariados, como se depreende, por exemplo, do seguinte julgado do STJ:

(...). Realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão, de modo que possuem legitimidade para ajuizar, conjuntamente, ação de cobrança de honorários devidos ao falecido. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.844.612/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, em se tratando de pedido de reconhecimento de paternidade/maternidade, a legitimidade passiva para responder à demanda é dos herdeiros - e não do espólio. Neste sentido:

(...)
Por se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio
, sendo irrelevante o fato de se tratar de rediscussão da matéria no âmbito de ação rescisória, para a qual igualmente são legitimados passivos os sucessores do pretenso genitor biológico, na medida em que são eles as pessoas aptas a suportar as pretensões rescindente e rescisória deduzidas pelos supostos filhos. (...). (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019). (Sem grifo no original).

Assim, da análise dos autos a conclusão, conforme exposto no voto, é pelo parcial provimento ao recurso, apenas para afastar o reconhecimento, na Decisão recorrida, da ilegitimidade dos herdeiros indicados pelo Agravante na petição inicial.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida no sentido de afastar o reconhecimento da ilegitimidade dos herdeiros indicados pelo Agravante na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.